Tribunal: TJMT
Processo: 1014385-55.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014385-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), CRISLAINE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.636.151-05 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 015.486.292-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ODYNILZA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 704.060.781-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER LOPES DA SILVA - CPF: 822.203.522-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ AUGUSTO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, DA LEI 11.343/06) – 1.

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO -

EX OFÍCIO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR – COVID-19 – PEDIDO NÃO FORMULADO NO JUÍZO DE 1º GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.

O Tribunal de Justiça não pode conhecer de pedido de
revogação da preventiva ou substituição por prisão domiciliar devido à pandemia de COVID-19, quando não submetido antes à apreciação da autoridade apontada como coatora, sob pena de supressão de instância.

2. MÉRITO – 2.1. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA DESFUNDAMENTADA E INFRAÇÃO AO ART. 312 DO CPP –
IMPROCEDÊNCIA
– INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA JUSTIFICADA –2.2.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – DESCABIMENTO – 2.3.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – 2.4.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE 12 ANOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO STF NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO DE N. 143641/SP – EXCEÇÃO JUSTIFICADA PELA AUSÊNCIA, ANTERIOR À PRISÃO, DE CONVÍVIO ENTRE MÃE E FILHO – 3.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADO CONFORME PARECER DA PGJ.

2.1. Não existe violação ao art. 93, IX da CF/88 ou ao art. 312 do CPP, quando a decisão atacada via
writ
demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria, caracterizados pela prova testemunhal existente no feito, bem com estiver alicerçada na quantidade e na variedade de drogas apreendidas (
151 porções de maconha, 40 porções de cocaína, 1 pedra grande de pasta base de cocaína
)
, caso em que, a prisão preventiva é devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2.2.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas;

2.3.
Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados o que não é o caso dos autos, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade.

2.4. Não se aplica, na hipótese, a regra do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, no qual o STF entendeu ser possível a substituição da custódia preventiva pela domiciliar, de mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal condição, quando a Paciente não envida esforços
para garantir a saúde física e emocional do filho ou, para lhe proporcionar o sustento e a orientação necessários para bem viver e crescer, mormente, se a criança sequer reside com a mãe, encontrando-se sob os cuidados da avó em município diverso daquele em que reside a genitora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Crislaine Souza da Silva
, presa em flagrante na data de
02/07/2020
pela suposta autoria dos crimes de Tráfico e de Associação para o Tráfico (arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06),

em que alega coação ilegal e aponta, como autoridade coatora, a Juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em prol do pleito liberatório, a Impetrante afirmou que:
I)
a Paciente não cometera os crimes que lhe estão sendo atribuídos;
II
)

a decisão em que se converteu sua prisão em flagrante em preventiva estaria desprovida de fundamentação idônea, pois não indica qualquer motivo concreto que evidenciasse a necessidade da privação de liberdade;
III)
não estariam presentes qualquer dos pressupostos do art. 312 do CPP;
IV)
as medidas cautelares do art. 319 do CPP seriam suficientes para o caso;
V)
a Paciente tem predicados favoráveis;
VI
) seria necessário substituir-se a prisão preventiva por domiciliar, pois a Paciente é mãe de uma criança de 5 anos,

além do que, ela

apresenta sintomas do Covid-19 .

Com tais argumentos, almejou,
in limine
, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva de
Crislaine
, buscando, caso seja vencida nesta tese, a substituição da preventiva por medida cautelar dela diversa ou a prisão domiciliar (Id. 49545475).

A liminar vindicada foi indeferida nos termos da decisão de Id. 50233994.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 51553956.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela denegação da ordem, sumariado conforme segue em transcrição livre (Id. 52297986):

Habeas Corpus
. Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico. Prisão Preventiva. Pedido de Liberdade Provisória. Custódia preventiva fundamentada na ordem pública. Indicativos de envolvimento da paciente em estruturada associação voltada ao tráfico ilícito de drogas. Quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos. Custódia lastreada na gravidade concreta da conduta. Fundamento idôneo. Predicados pessoais. Irrelevância. Premissa do TJMT. Negativa de Autoria. Impossibilidade de discussão na via estreita do
habeas corpus
(TJMT, Enunciado Criminal 42). Prisão domiciliar. Filho que reside com a avó, na cidade de Jaciara/MT. Imprescindibilidade à criação do menor não demonstrada. Julgado do TJMT. COVID-19. Paciente que não pertence a grupo de risco. Impossibilidade de receber tratamento ambulatorial no estabelecimento penal não comprovado. Aresto da 3ª Câmara Criminal do TJMT. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020